Tribunal: TJMT
Processo: 0007128-27.2010.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0007128-27.2010.8.11.0006
RECORRENTE: ELITON DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ELITON DA SILVA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1 - [...] Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora. 2. O exame das questões da prova, a pretexto de rever a sua adequação ao conteúdo programático, é vedado ao Poder Judiciário, pena de incursão no mérito administrativo, podendo, ainda, demandar dilação probatória, tendo em vista a especificidade técnica ou científica do conteúdo programático e da questão em discussão. 3 - Recurso ordinário improvido.” (RMS 18.318/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, Rel. p/ Acórdão Ministro HAMILTONCARVALHIDO,SEXTA TURMA, julgado em 12-6-2008, DJe 25-8-2008) 2 - Recurso improvido.”
Em id. 109873495 – fl. 343 TJ – foi negado seguimento ao recurso extraordinário pelo não recolhimento do preparo recursal.
Interposto Agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro relator determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 485/STF), conforme decisão em id. 123088495.
É o relatório.
Decido.
Existência de repercussão geral - Tema 485/STF
De início, esta Vice-Presidência passa a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a aplicação do Tema 485 segundo a sistemática da repercussão geral.
A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, XXXV e LV, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, “(...) haja vista que em determinada questão, foi postulado que de forma resumida o recorrente apresentasse vantagens e desvantagens na questão, sem contudo mencionar de forma objetiva quantas deveriam ser apresentadas, se 1, 2 ou 3, portanto, havendo a resposta como como mais de duas vantagens e desvantagens, resta evidente que o recorrente apresentou resposta escorreita, ademais quando mencionou que a questão também não diz respeito a legalidade também resta por violar os dispositivos supramencionados”.
Afirma, ainda que o acórdão deve ser cassado pois o recurso administrativo foi indeferido de forma abstrata limitando a banca examinadora em transcrever que resolveu a nota com base em item do edital, cabendo ao Poder Judiciário o exame da legalidade das normas do edital e dos atos praticados na realização do certame, sob pena de violação do artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case RE 632.853 -RG/CE (Tema 485), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos artigos 2o e 5o, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu que foi observada a legalidade e a vinculação à matéria do edital, inexistindo vício, como se vê:
“(...)
Em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não cabe ao Judiciário analisar mais que a legalidade do concurso, sob pena de invadir o mérito do ato administrativo.
Com efeito, a atuação do Poder Judiciário é restrita verificação se foram observados o princípio da legalidade e a vinculação à matéria elencada no instrumento convocatório, tenho que tais vícios não se verificamna espécie, a ponto de reformar a sentença apelada.”
Diante disso, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 632.853-RG/CE.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 485).
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça